Tribunal: STF
Processo: ARE 1267546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DO FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE NÃO BENEFICIOU DIRETAMENTE O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROVIMENTO”. (eDOC 2, p. 183)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 211 do texto constitucional e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Nas razões recursais, alega-se que o reconhecimento do débito da União para com o Fundeb em ação civil pública movida pelo Ministério Público gera necessariamente a cada Município interessado a possibilidade de promover a execução individual, na medida de seu prejuízo. (eDOC 2, p. 328)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação processual aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não haveria título judicial a amparar a pretensão executiva do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A parte dispositiva da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 que tramitou perante a 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, condenou a UNIÃO ‘a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais.’ 
    Da simples leitura do dispositivo sentencial transcrito, depreende-se que não houve condenação da UNIÃO ao pagamento de quaisquer diferenças diretamente aos municípios. O que se decidiu foi que o FUNDEF deveria se ressarcido, não havendo espaço para execuções individuais por parte dos demais entes federativos. A eventual distribuição das diferenças apuradas de acordo com a sentença deve observar os critérios e procedimentos legalmente previstos”. (eDOC 2, p. 185)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). (...)”. (ARE 984.122 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...)”. (ARE 1.130.767 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 183), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente